Tribunal: TJDFT
Processo: 0001080-26.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VEÍCULO PROVENIENTE DE FURTO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento da pessoa acusada, bem como as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem, constituem parâmetros para a avaliação do dolo, cabendo à parte acusada demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
2. Constatado, das circunstâncias envolvendo a apreensão do bem, que o acusado possuía clara ciência da origem criminosa do veículo adquirido, incabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
3. Apelação Criminal conhecida e não provida.